Tribunal: STF
Processo: RE 78768
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
ESTADUAL IMPROCEDENTE. CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA LOCAL, RELATIVA
A AVALIAÇÃO DE AÇÕES DE SOCIEDADE ANONIMA, PELA INEXISTÊNCIA DE
COTAÇÃO NO DIA DA ABERTURA DA SUCESSÃO, DIANTE DAS SENSIVEIS
VARIAÇÕES DE COTAÇÕES ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO
FEDERAL OU DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.